Tribunal: TJES
Processo: 5010270-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010270-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: EDUARDO AMERICO CORADINI CASOTTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010270-58.2022.8.08.0024

RECORRENTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO: EDUARDO AMERICO CORADINI CASOTTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAIXA DE SOM COM DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por Eduardo Américo Coradini Casotti em face de Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações. Em síntese, o autor narra que adquiriu uma caixa de som “Party box 100”, por R$ 2.199,00. Que o produto possui garantia de 12 meses, e apresentou defeito, sendo que como está no prazo da garantia foi até a autorizada e solicitou o reparo, que foi negado sob alegação de mau uso do autor. Que a empresa justifica o mau uso pelo fato da caixa apresentar arranhões, que utiliza a caixa de som no trabalho. Requer a troca do produto por um novo, bem como danos morais.

A requerida alega, em sede de contestação (4915144), preliminarmente a decadência, bem como a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. No mérito, alega, em síntese ser visível os maus tratos no equipamento, em decorrência de infiltração por líquidos, além de arranhões, sinais de queda e marcas de oxidação. Aduz que a parte autora não comprova minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4915144), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Julgo procedente o pedido
formulado na inicial, e condeno a Requerida a entregar ao autor uma nova caixa de som “Party box 100”, do mesmo modelo e marca da adquirida pelo requerente, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de perdas e danos.

Julgo procedente o pedido de dano moral
formulado na inicial, e condeno a Requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,
devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data
.

Julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé
formulado nos autos.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (ID. 4915131). Preliminarmente, aduz a decadência do direito de reclamar, bem como, a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que houve mau uso do produto. Alega inexistência de dano material e danos morais. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos do autor e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4915237), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Rejeito a preliminar de decadência, uma vez que não vislumbro tal justificativa. Trata-se de produto dentro do prazo de garantia, sendo assim, o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC é o momento em que cessa a garantia legal ou contratual estabelecida no pacto, qual seja, 12 meses. Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. APARELHO CELULAR. DEFEITOS. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA LEGAL. GARANTIA ESTENDIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. 1. O vício do produto ou do serviço consiste na sua inadequação para os fins a que se destina. 2. O direito do consumidor em requerer o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18) decai em 30 dias para serviços e produtos não duráveis e 90 dias para serviços e produtos duráveis (CDC, art. 26). 3. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC somente se inicia após o término da garantia contratual fornecida pelo fabricante ou prestador do serviço. Precedentes. 4. Reconhece-se a decadência do direito do consumidor em requerer a restituição da quantia paga após mais de 1 ano do fim da garantia estendida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605361, 07113778620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Afasto, portanto, a preliminar de decadência.

Também rejeito a preliminar suscitada sob o argumento de necessidade de perícia técnica, já que entendo que as provas carreadas são suficientes para o deslinde da
questão.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Neste sentido
, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu nos presentes autos. Isto porque, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que havia mau uso por parte do autor, bem como, a recorrente não desincumbiu de comprovar que o conserto não teria cobertura da garantia.

Por outro lado, o recorrido demonstra que levou para a assistência técnica, a qual se limitou a dizer que não faria o reparo por mau uso, o que não foi comprovado.

Pois bem. Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando reconheceu a falha na prestação dos serviços e o dever da recorrente de reparar o autor pelos prejuízos suportados.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo singular a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, entendo por correta a determinação de que a recorrente entregue uma nova caixa de som, de mesma marca e modelo ao autor, pois está em conformidade com o art. 18, §1º, inciso I do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para reconhecer a preliminar de incompetência do juízo no caso.

Não há como ignorar o parecer técnico trazido pela recorrente ao ID 4915123, com laudo fotográfico, onde constam vestígios de oxidação de componentes, não possuindo este juízo conhecimento técnico suficiente para apontar se o problema é derivado da fabricação dos componentes, ou, de mal uso do produto, sendo esta a segunda situação mais aparente, haja vista que apenas uma pequena parte dos componentes apresenta oxidação.

De outra banda, o autor não traz um singelo laudo técnico a contrariar o unilateralmente apresentado, o que importaria, na manutenção do processo em tramitação neste juizado, na fatídica improcedência de seu pleito.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para acolher a preliminar de incompetência do juízo, e, consequentemente, extingo o feito, sem análise de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.